Tribunal: TJMT
Processo: 1018683-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018683-21.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISVALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 054.695.681-56 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO ERRO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e condenou a Recorrente como litigante de má-fé, determinando expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso, a fim de que apure eventual falta ética cometido pelos patronos do autor, para tanto determino que a secretaria envie juntamente com esta decisão e o ofício a inicial, a defesa e os documentos colacionados a estas, bem como o Recurso Inominado e seus documentos e a sentença.

O Embargante alega que na decisão embargada há erro material, decorrente do erro de premissa, porque houve novação do cartão Elo Nacional Múltiplo, cancelado em 19/06/2019, para ser pago em 10 parcelas de R$ 207,94, que substituiu e extinguiu a obrigação anterior, e que por tal fato a negativação questionada nos autos é indevida.

Aduz que o acórdão partiu da premissa que a restrição se originou do cartão de crédito, quando na verdade se originou da “suposta” novação adimplida e que não há qualquer prova da celebração do referido acordo.

Assevera que a embargada confessa que administrativamente cancelou o cartão de crédito em 19/06/2019 e que a restrição se resulta de suposta novação não comprovada.

Sustenta que sua intenção ao alterar o destinatário da fatura apresentada na defesa não foi de criar prova, mas apenas demonstrar a fragilidade da prova apresentada, portanto requer que sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a sentença do juizado de origem, bem como afastar a condenação de litigância de má-fé.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020